Tribunal: TJMT
Processo: 1043178-98.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043178-98.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PRISCILA RIBEIRO COELHO GOES - CNPJ: 06.229.541/0001-72 (RECORRENTE), LORENZA DA SILVA MARTINS - CPF: 616.114.501-44 (ADVOGADO), PRISCILA RIBEIRO COELHO - CPF: 882.373.381-20 (RECORRENTE), REBECA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 014.315.211-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1043178-98.2020.8.11.0001

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente(s): PRISCILA RIBEIRO COELHO GOES

PRISCILA RIBEIRO COELHO

Recorrido(s): REBECA ALVES MARQUES DE SOUZA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 06/07/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – MENSALIDADE ESCOLAR – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DECORRENTE DA REVELIA DA PARTE RÉ SOMADA AO HÍGIDO LASTRO PROBATÓRIO – TERMO DE ACORDO E CONFISSÃO DE DÍVIDA DEVIDAMENTE ASSINADO – COBRANÇA DEVIDA – REFORMA PARA PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A sentença deve ser reformada para procedência, na medida em que, além da presunção de veracidade decorrente da revelia da parte ré, há ainda hígido lastro probatório que aponta para a existência da dívida, de onde foi juntado inclusive termo de acordo e confissão de dívida devidamente assinado pela Recorrida, de modo que se mostra devida a cobrança das mensalidades escolares.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem razões que a justifiquem. Defende que as provas produzidas não foram acertadamente analisadas pelo juízo monocrático. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Tenho que assiste razão às Recorrentes.

O caso versa sobre ação de cobrança de mensalidades escolares, de onde as autoras alegam ser credoras da Recorrida no valor total de R$ 3.258,12 (três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e doze centavos).

Pois bem. Além da presunção de veracidade decorrente da revelia da Recorrida, na medida em que não se fez presente na audiência de conciliação e nem apresentou tempestiva contestação, aplicando-se, assim, o disposto no art. 20 da Lei 9099/95, tem-se ainda que há hígido lastro probatório a apontar para a existência da dívida, de modo que a procedência é medida a se impor no presente caso.

Ora, dentre os documentos apresentados pelas autoras, consta termo de acordo e confissão de dívida, este devidamente assinado pela Recorrida, o que evidencia a existência da dívida, não havendo qualquer prova de que a mesma foi objeto de quitação.

Desta forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito das autoras restaram comprovados, além de serem presumidos frente a ausência de contestação, sendo a procedência da ação medida a se impor no presente caso.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, julgando-se, nos moldes do artigo 487, I do NCPC, procedentes os pleitos da exordial, para o fim de CONDENAR a Recorrida ao pagamento de R$ 3.258,12 (três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e doze centavos), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir do vencimento e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios diante do resultado do julgamento, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023